Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III E § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVISO DE RECEBIMENTO. MANDADO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, INTERESSE RECURSAL E PRECLUSÃO REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em razão do abandono da causa, após reiteradas determinações judiciais não atendidas pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi válida a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à observância do procedimento previsto no art. 485, § 1o, do CPC, bem como o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitam-se as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, ausência de interesse recursal e preclusão, uma vez demonstrada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, a utilidade do recurso e a tempestiva devolução da matéria ao Tribunal. 4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não é conhecido, pois formulado de maneira inadequada, em desacordo com o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC. 5. Configura-se o abandono da causa quando, após sucessivas intimações para cumprimento de diligências indispensáveis ao regular prosseguimento do feito, a parte permanece inerte na promoção de diligências a seu encargo, sendo observados os respectivos requisitos caracterizadores, nos termos estabelecidos no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
6. O princípio da cooperação impõe deveres não apenas ao juízo, mas também às partes e aos advogados, incumbindo-lhes adotar condutas aptas a evitar a paralisação do processo e o consequente abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o, art. 1.010, inc. II, art. 1.012, § 3o, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0717259-37.2024.8.07.0007, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 21.02.2025.